Tribunal: TJSP
Processo: 2039841-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000262869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039841-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CONJUNTO
RESIDENCIAL CONDOMÍNIO BOA VISTA, é embargado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2039841-70.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44979 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2039841-70.2020.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Lucilia Alcione Prata
Embargante: CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO BOA VISTA
Embargado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Interessado: GIRLAINE SOUZA DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REVISÃO DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.979
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO BOA VISTA frente a acórdão
que, em ação execução de título extrajudicial proposta em face de
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, deu provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
Aduz o embargante que houve omissão e contradição no
julgado, uma vez que entendeu que, embora exista atividade executória em
curso, a posse da unidade condominial não foi recuperada pela embargada.
Entretanto, não é a posse do imóvel que está a interessar, mas, sim, a
responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial independente da
posse. Aponta que restou demonstrada a inadimplência da coexecutada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2039841-70.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44979 - 3 -
Girlaine na referida demanda, de modo que ela perdeu o direito à aquisição
da unidade, que por isso retornou às mãos da CDHU, sendo, então, a única
responsável pelo pagamento das cotas condominiais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito do tema. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade existe,
de modo a não deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados, bem se evidenciando que todos os argumentos
ofertados pelo embargante não visam a buscar esclarecimento do julgado,
mas verdadeiramente se dirigem à revisão do decisório, buscando conferir
efeito infringente ao recurso, o que se mostra inadmissível.
Deve-se observar que a contradição que justifica os
embargos de declaração é aquela decorrente da existência, no texto do
julgado, de expressões com sentidos contrários, de modo a impossibilitar
que se tenha conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso
efetivamente não ocorre na situação em exame, em que se percebe a
inteira coerência no conteúdo do acórdão.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2039841-70.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44979 - 4 -
De qualquer modo, observa-se que o acórdão deixou claro
que, sendo o negócio jurídico de efetivo conhecimento do condomínio, fato
incontroverso e plenamente evidenciado nos autos, é exclusiva da
possuidora do imóvel a obrigação de pagamento das despesas
condominiais.
Constou do julgado:
“Nos dias atuais, inegavelmente predomina o entendimento
de que o sentido da expressão “condômino”, para o efeito de
determinar a responsabilidade pelas despesas, tem uma abrangência
maior, não se limitando apenas à figura do proprietário. Sobretudo,
importa saber quem é o verdadeiro beneficiário dos serviços comuns,
pois ele que se vincula à obrigação, não se mostrando indispensável o
registro, bastando apenas que o condomínio tenha conhecimento da
aquisição”.
Além disso, restou consignado que, muito embora esteja em
curso a atividade executória que se desenvolve em razão do
descumprimento do acordo realizado pelas demandadas perante o Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
CEJUS (processo no
1022783-27.2018.8.26.0005), até a presente data, conforme consulta
realizada por este Relator junto ao site do TJSP, a posse do imóvel não foi
recuperada pela embargada. Aliás, esta situação é confirmada pelo próprio
embargante.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
julgado abordado a matéria de forma coerente e suficientemente motivada,
sem a ocorrência de violação a quaisquer dispositivos de ordem
constitucional ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2039841-70.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44979 - 5 -
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator